Tribunal: TJSP
Processo: 0009522-84.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Homicídio qualificado – Decisão sobre a presença da futilidade manifestamente contrária a prova dos autos – Inocorrência – Decisão dos jurados que acolheu linha de interpretação razoável – Respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri – Aumento sobre as básicas reduzido a 1/6 – Embora se verifique a especial gravidade das circunstâncias do delito, não há maus antecedentes – Folha

Ementa:
Homicídio qualificado – Decisão sobre a presença da futilidade manifestamente contrária a prova dos autos – Inocorrência – Decisão dos jurados que acolheu linha de interpretação razoável – Respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri – Aumento sobre as básicas reduzido a 1/6 – Embora se verifique a especial gravidade das circunstâncias do delito, não há maus antecedentes – Folha de antecedentes do acusado que aponta duas condenações anteriores configuradoras de reincidência, instituto diversos dos maus antecedentes – Correta aplicação do redutor mínimo da tentativa, diante das lesões graves causadas à vítima – Pena redimensionada e regime fechado mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009522-84.2013.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ARIVALDO
VIEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de redimensionar a reprimenda
para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantida, no
mais, a r. sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009522-84.2013.8.26.0361 -Voto no 21329d
2
Apelação: Autos n. 0009522-84.2103.8.26.0361 (2)
Comarca: Mogi das Cruzes 2a Vara Criminal
Apelante: Arivaldo Vieira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 21329
Homicídio qualificado
Decisão sobre a presença da
futilidade manifestamente contrária a prova dos autos

Inocorrência Decisão dos jurados que acolheu linha de
interpretação razoável Respeito à soberania dos veredictos
do Tribunal do Júri Aumento sobre as básicas reduzido a
1/6
Embora se verifique a especial gravidade das
circunstâncias do delito, não há maus antecedentes Folha
de antecedentes do acusado que aponta duas condenações
anteriores configuradoras de reincidência, instituto diversos
dos maus antecedentes
Correta aplicação do redutor
mínimo da tentativa, diante das lesões graves causadas à
vítima Pena redimensionada e regime fechado mantido.
ARIVALDO VIEIRA DOS SANTOS
foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Mogi das Cruzes à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco)
meses e 10 (dez) de reclusão, no regime inicial fechado, por infração ao
disposto no art. 121, §2o, II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal (fls. 560/562).
A Defesa do acusado apelou buscando a
anulação da r. sentença por decisão manifestamente contrária à prova
dos autos, especialmente no que diz respeito à qualificadora do motivo
fútil (fls. 594/598).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
603/611), a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 618/625).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, consoante
a inicial acusatória, no dia 19 de junho de 2013, por volta das
13h00min, na Estrada da Pedra Branca, bairro de Taiçupeba, na Cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009522-84.2013.8.26.0361 -Voto no 21329d
3
e Comarca de Mogi das Cruzes, agindo com animus necandi, por
motivo fútil, teria tentad matar a vítima Márcio Alexandre dos Santos,
desferindo golpes de arma branca, que atingiram este ofendido na região
do tórax, do lado direito, somente não consumando tal delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Retrata a exordial acusatória que o
acusado tinha um crédito com a vítima Márcio. E, na ocasião dos fatos,
este réu, em companhia de sua esposa, passava pela Estrada da Pedra,
oportunidade em que encontrou casualmente o ofendido Márcio e
resolveu cobrar-lhe o valor devido.
Prossegue a inaugural processante que o
réu, percebendo que a vítima não efetuaria o pagamento naquele
momento, acabou iniciando uma discussão com o ofendido, momento
em que, de posse de uma arma branca, este denunciado passou a desferir
golpes na vítima, atingindo-lhe a região do tórax, do lado direito. Após a
vítima cair ao solo em razão dos ferimentos, o denunciado fugiu do
local.
Acresce a incoativa que o crime
somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do
agente, notadamente, pelo fato de que o ofendido foi socorrido e
submetido a uma cirurgia de urgência.
Arremata a denúncia que o crime em
tela foi cometido por motivo fútil, porquanto o acusado tentou matar a
vítima apenas porque esta não lhe pagou a dívida.
A materialidade está suficientemente
demonstrada por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 12/14), e,
notadamente, dos laudos de lesão corporal da vítima (fls. 322/326).
Vejamos a prova oral colhida.
O policial militar Claudinei de Oliveira
Paes relatou ter recebido solicitação, por denúncia anônima, para
atendimento de uma briga, com a descrição das roupas do suspeito de
ter desferido golpes de faca contra a vítima, o qual teria fugido do local
com uma senhora e um carrinho de bebê. Dirigia-se para o local dos
fatos quando cruzou com o acusado, cujas características correspondiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009522-84.2013.8.26.0361 -Voto no 21329d
4
àquelas descritas, inclusive por estar acompanhado de sua esposa e um
carrinho de bebê. Realizada a abordagem, o réu alegou não saber dos
fatos, mas sua esposa, separadamente, admitiu que ele havia entrado em
luta corporal com a vítima em razão de uma dívida. Posteriormente, o
apelante confirmou a briga, mas negou as facadas. A faca não foi
encontrada (fls. 142/143 e audiovisual).
Perante os jurados, asseverou não se
recordar muito bem da ocorrência, diante do tempo transcorrido, mas
confirmou que a esposa do acusado admitiu que ele cometera o crime
(audiovisual).
Seu
parceiro
de
farda,
Hellington
Repullio do Nascimento, confirmou quase que parcialmente seu
depoimento. Mencionou, contudo, que o réu teria confessado a briga e
as facadas. Não se lembrou de Claudinei estava junto no momento da
confissão. A esposa do réu não lhe disse nada (fl. 144).
Viviane Batista, esposa do apelante à
época dos fatos, confirmou a briga, esclarecendo que a vítima possuía
uma dívida com Arivaldo, o qual, por este motivo, a furou (audiovisual).
O réu, na primeira fase do procedimento
em juízo, negou a autoria delitiva. Alegou que, na data do ocorrido,
estava com sua mulher procurando uma chácara para trabalhar como
caseiro quando cruzou com dois indivíduos. Logo depois disso, foi
abordado por policiais militares o acusando da prática do crime de
homicídio. Desconhece os fatos tratados nos autos, bem como a vítima
(audiovisual).
Em Plenário, reiterou seu depoimento
anterior, acrescentando ter sido ameaçado pelos policiais militares e que
não mais recebeu visitas de Viviane. Os policiais tentaram incriminá-lo.
Não viu a vítima no dia dos fatos (audiovisual).
Pois bem.
Os elementos probatórios acima cotejados
ensejam lastro suficiente ao convencimento adotado pelo Corpo de
Jurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009522-84.2013.8.26.0361 -Voto no 21329d
5
Como se vê, a acusação apresentou em
Plenário a versão de que o acusado, em decorrência de uma dívida
anterior, passou a desferiu golpes de faca contra a vítima com a intenção
de matá-la, somente não consumando seu intento por circunstâncias
alheias à sua vontadae.

Portanto, não se afigura, no caso em tela,
que o desfecho condenatório adotado pelo Conselho de Sentença tenha
sido divorciado das provas existentes no processo, pois “Não se
caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a
decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se
encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo.
Precedentes” (STJ Resp. 779.518
MT, 5a T., Rel. Gilson Dipp,
17.08.2006, v.u.).
No mesmo sentido, a decisão acerca da
futilidade do motivo do crime encontra respaldo na prova produzida, não
se podendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Passo, assim, à análise da dosimetria.
Na primeira etapa, a reprimenda do
acusado foi elevada em 1/3 (um terço) em razão de seus maus
antecedentes e das circunstâncias do delito, já que praticado na presença
da filha do próprio apelante, menor de idade.
Contudo,
compulsando-se
os
autos,
verifica-se da folha de antecedentes do acusado a existência de duas
condenações anteriores caracterizadores de reincidência, as quais não
podem ser valoradas a título de maus antecedentes, por se tratarem de
institutos diversos.
Mantido o fundamento relativo à especial
gravidade das circunstâncias do crime, reduzo o aumento sobre as
básicas ao patamar de 1/6 (um sexto).
Na
segunda
etapa,
constatada
a
reincidência, permanece a exasperação na fração de 1/6 (um sexto).
Correta, por fim, a aplicação do redutor
mínimo decorrente da tentativa, face às lesões graves ocasionadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009522-84.2013.8.26.0361 -Voto no 21329d
6
ofendido, as quais demandaram pronta intervenção cirúrgica (fls.
322/326).
Diante disso, redimensiono a reprimenda
para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido
o regime inicial fechado.
Por
votação
unânime,
DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de redimensionar a
reprimenda para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, mantida, no mais, a r. Sentença.
Amable Lopez Soto

relator